Tribunal: STF
Processo: ARE 1527506
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E PENSÃO MILITAR. TRÍPLICE CUMULAÇÃO DE PROVENTOS. ILEGALIDADE. DECADÊNCIA. INOCORÊNCIA. CIÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO. RENÚNCIA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POSSIBILIDADE. DIREITO DE OPÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESNECESSIDADE. EFEITOS EX NUNC.



    1. A aplicação de prazo decadencial para revisão de ato administrativo (artigo 54 da Lei n.º 9.784/1999), em situações de omissão da Administração Pública, é questionável, especialmente diante de flagrante inconstitucionalidade, uma vez que (a) o ato ilegal/inconstitucional não gera direito subjetivo ao destinatário, e (b) em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo (e, portanto, de omissão persistente), eventual prazo (assim como a própria ilicitude) é renovado periodicamente (TRF4, 4ª Turma, Agravo Legal em TAA 5046996-60.2016.4.04.0000, Relatora Des. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. em 21/06/2017).



    2. Não há falar-se em decadência do direito da Administração de revisar seus atos, quando não decorridos mais de 5 (cinco) anos entre a ciência da acumulação ilegal de benefícios pela Administração e a suspensão do benefício.



    3. Já se manifestou o eg. Supremo Tribunal Federal, ao assentar que: (a) o artigo 11 da Emenda Constitucional n.º 20/1998 deve ser interpretado restritivamente, dada sua natureza excepcional; (b) é possível a acumulação, apenas, de um provento de aposentadoria com a remuneração de um cargo na ativa, no qual se tenha ingressado por concurso público antes da edição da referida emenda, ainda que inacumuláveis os cargos, e (c) em qualquer hipótese, é vedada a acumulação tríplice de remunerações sejam proventos, sejam vencimentos (STF, ARE 848.993 RG).



    4. O caso dos autos envolve o exercício de direito de opção - e não a obtenção de nova aposentação, mediante a inclusão de salários-de-contribuição posteriores à inativação no cálculo dos proventos -, não se aplicando, na espécie, a regra prevista no artigo 18, § 2º, da Lei n.º 8.213/1991, cuja constitucionalidade foi o cerne da discussão no Supremo Tribunal Federal.



    5. Sendo admissível a renúncia de benefício previdenciário, para fins de percepção de benefício mais vantajoso em regime próprio (direito de opção), não se cogita da devolução de valores, uma vez que a renúncia não tem por objetivo o aproveitamento, para qualquer efeito, de tempo de contribuição já computado para obtenção de nova aposentadoria, produzindo efeitos ex nunc, uma vez que as competências de prestação foram pagas de forma devida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e 37, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente